Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-55.2021.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINALVA ALICE LOPES - CPF: 815.624.702-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo provimento do recurso.

Recurso Inominado:

1001289-55.2021.8.11.0026

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial de Nova Marilândia

Recorrente:

LINDINALVA ALICE LOPES

Recorrido:

MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADO E MAMOPLASTIA DE REDUÇÃO BILATERAL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA FILA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o Município de Nova Marilândia e Estado de Mato Grosso, para determinar a realização de consulta com médico especialista em cirurgia plástica para realização de mamoplastia redução bilateral, visto que a Autora foi diagnosticada com hipertrofia da mama.

2.
O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando-se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu
.

3.
Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.

4.
In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

5.
Com efeito, embora demonstrada a necessidade de submeter-se ao procedimento pleiteado, não restou demonstrada a urgência na realização, devendo o paciente se submeter à lista de espera do SUS.

6.
Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o Município de Nova Marilândia e Estado de Mato Grosso, para determinar a realização de consulta com médico especialista em cirurgia plástica para realização de mamoplastia redução bilateral, visto que a Autora foi diagnosticada com hipertrofia da mama.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que o atestado médico comprova a necessidade do procedimento médico, por conta da patologia que acomete a recorrente e suas comorbidades. Sustenta a morosidade da rede pública em agendar o procedimento, mesmo já tendo realizado o cadastro na rede do SISREG. Invocou o princípio da dignidade da pessoa humana, e, ao final, requereu, assim, a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id nº 131751677.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1º, e art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, esclareço por justificada a intervenção do Poder Judiciário no caso posto, visto que o direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu.

Outrossim, destaco que a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde recai aos Entes Federativos de forma solidária, conforme previsto nos artigos 23, inciso II e 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do recurso.

A sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que por se tratar de cirurgia eletiva, sem urgência, realizada no sistema público de saúde, não havendo provas para que justifique o quadro clinico da Autora ser mais grave que os demais casos de saúde que também esperam atendimento, até mesmo porque, o procedimento requerido pela parte através do SUS é sempre precedido de inúmeros exames e avaliações médica.

Com efeito, tenho que a prova dos autos corrobora o entendimento do ilustre julgador
a quo
, razão pela qual entendo que a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, como razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

Embora exista, de fato, o dever atribuído aos entes públicos de garantir o direito à saúde e prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, não há no ordenamento jurídico elemento capaz de demonstrar ser esse dever irrestrito. Por isso, não se pode ignorar o excessivo número de demandas em que se objetiva o fornecimento de cirurgias, medicamentos, internações e próteses, perante as quais o ente público precisa elencar prioridades, de modo a ser apto economicamente a garantir os direitos dos cidadãos necessitados.

Assim, à exceção de casos em que se esteja presente iminente risco de morte ao paciente, é prudente que seja respeitado o fluxo de atendimentos agendados, sob pena de quebra do livre acesso constitucional de acesso a todos de forma igualitária.

Em relação ao pedido de cirurgia, o poder público já possui um sistema de fornecimento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde, devendo o cidadão, dentro do possível, aguardar em fila de espera.

Como se vê, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Assim, impossível priorizar o atendimento ao caso da demandante, em detrimento de outros pacientes que igualmente aguardam procedimentos cirúrgicos e que, por muitas vezes, podem ser considerados casos mais gravosos do que o da autora.

Por fim, é de conhecimento deste relator o teor do Enunciado nº93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que dispõe:
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No caso concreto, conforme se extrai do documento anexado no id nº 131751651 a solicitação da autora foi inserida no SISREG (Sistema Nacional de Regulação) em 20/09/2021, sendo a presente ação ajuizada em 07/10/2021, quando em verdade sequer ultrapassado o prazo máximo de espera pra realização do atendimento.

Diante disso, conclui-se que a urgência relatada na inicial não se evidencia, podendo a parte aguardar o andamento normal através da rede pública de saúde, não merecendo, portanto, ser acolhida a irresignação recursal da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
LINDINALVA ALICE LOPES
ante a sua tempestividade, e no mérito,
VOTO
em
NEGAR
provimento ao recurso inominado, mantendo a decisão originária

Por fim, em razão do resultado do julgamento c
ondeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022